Tribunal: TJDFT
Processo: 0018762-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão do processo, sendo devida a intimação do executante apenas antes da prolação de sentença.

3. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscussão de matéria apreciada. Logo, deve a parte insatisfeita se valer dos meios idôneos à modificação do julgado.

4. Recurso não provido.